Tribunal: TJSP
Processo: 2272366-19.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Materialidade demonstrada e existência de indícios suficientes de autoria – Prisão preventiva que se justifica, ante a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão que se mostra inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para afastar o

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Materialidade demonstrada e existência de indícios suficientes de autoria – Prisão preventiva que se justifica, ante a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão que se mostra inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para afastar o periculum libertatis – Paciente recentemente beneficiado com Acordo de Não Persecução Penal – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.